Tribunal: TJDFT
Processo: 0733074-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO. LIMITE ETÁRIO. LEI 7.289/84. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao réu que se abstenha de efetivar, de ofício, a transferência do autor para a reserva remunerada, enquanto não atingidos os limites etários estabelecidos pela Lei 13.954/2019, e que promova o arquivamento do processo administrativo SEI 00054-00049224/2024-14.
2. O fato relevante. Sustenta o ente público que não pode ser aplicado ao caso a inovação contida na Lei n. 13.954/2019, porquanto a norma cingiu-se a delimitar qual parâmetro mínimo de idade limite a ser adotado em legislação específica, e, enquanto não sobrevenha lei específica sobre o tema, remanesce em vigor a Lei n. 7.289/84 que estabelece a idade limite de 55 anos para o posto de segundo tenente, que é o caso do recorrido. Requer, ao final, seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há ilegalidade no procedimento administrativo de remoção ex officio para a reserva remunerada do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pretende a parte autora, que ocupa o posto de Segundo Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, permanecer na ativa até a idade de 63 anos, nos termos da Lei Federal no 13.954/19, sustentando que este normativo legal modificou a Lei n. 6.880/80, elevando todos os limites de idade para transferência ex officio para a reserva remunerada.
5. O Decreto-Lei n. 667/1969, que trata da organização das polícias militares e corpo de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, dispôs expressamente no artigo 24, com redação dada pela Lei n. 13.954/2019, que os direitos e deveres dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1o do art. 42, combinado com o inciso X do § 3o do art. 142 da Constituição Federal.
6. Assim, não havendo a edição de legislação que permita a ampliação da idade-limite para passagem ex officio para a inatividade, especificamente aos policiais militares no âmbito do Distrito Federal, deve ser aplicada ao caso a Lei n. 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), e não a Lei Federal n. 13.954/19, que alterou a Lei n. 6.880/80, destinada a regular a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas.
7. Conforme dispõe o artigo 92, inciso I, alínea "d", item 4, da Lei n. 7.289/84, a idade limite para a transferência para a reserva remunerada de policiais militares no posto de Segundo Tenente é de 55 (cinquenta e cinco) anos. Nesse contexto, verifica-se que o recorrido cumpriu os requisitos legais necessários à inatividade com remuneração integral, não havendo qualquer irregularidade ou afronta às normas vigentes no ato praticado pela Administração Pública. Precedentes: Acórdão 1733840, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 24/7/2023; Acórdão 1795999, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 01/12/2023; Acórdão 1921760, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 16/9/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.954/2019; Lei n. 7.289/84 em seu artigo 92, inciso I, d, 4.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1733840, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 24/7/2023; Acórdão 1795999, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 01/12/2023; Acórdão 1921760, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 16/9/2024.